Tribunal: TJES
Processo: 0006915-92.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006915-92.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER FARIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Valter Farias, que busca a reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sustentando o desenvolvimento de doença incapacitante em razão de atividades laborais desempenhadas como operador de máquinas florestais e alegando comprovação de nexo causal e incapacidade parcial para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do nexo causal entre a patologia apresentada pelo apelante e as atividades laborais por ele desempenhadas, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente previsto na Lei 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O auxílio-acidente exige a comprovação de que a lesão, decorrente de acidente de qualquer natureza, resulte em redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a função habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

4)
A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, é conclusiva pela inexistência de nexo causal entre a patologia do ombro esquerdo do apelante e as atividades laborais desempenhadas, classificando a moléstia como degenerativa.

5)
O nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei 8.213/1991, constitui presunção relativa e pode ser afastado por elementos concretos, como o laudo pericial, que prevalece sobre relatórios médicos particulares em razão de sua imparcialidade e fundamentação técnica.

6)
A jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de comprovação do nexo causal ou de incapacidade laboral, não é possível a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado, sendo imprescindível prova técnica que ateste tal vínculo. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre relatórios médicos particulares quando produzido sob o contraditório e devidamente fundamentado.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, arts. 21 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 416; TJDFT, Acórdão 1114426, 0011097-24.2016.8.07.0015, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 01/08/2018; TJES, Apelação Cível nº 0034882-87.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Valter Farias
interpôs apelação cível contra sentença que indeferiu pedido de concessão de auxílio-acidente.

A pretensão decorre de alegada lesão incapacitante no ombro esquerdo do apelante, supostamente resultante de suas atividades laborais como operador de máquinas.

A sentença, com base na prova pericial, concluiu pela ausência de nexo causal entre a patologia e o exercício das funções laborais.

Cinge-se a controvérsia a análise sobre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, notadamente a existência de nexo causal entre a atividade laboral do apelante e a moléstia alegada.

Como cediço, o auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, a ser percebido concomitantemente à renda laboral, e decorre da redução parcial e permanente para o trabalho.

A esse respeito, confira-se o caput do art. 86 da Lei 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De acordo com o
Tema Repetitivo 416 do STJ
, a concessão desse benefício independe do grau de incapacidade, sendo de rigor o deferimento ainda que mínima a redução da capacidade laborativa:

Tese Firmada: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Conquanto o apelante alegue a existência de nexo entre a atividade profissional e a lesão em ombro esquerdo, eventual nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) previsto no art. 21-A da Lei 8.213/91 constitui mera ferramenta para facilitar a caracterização de doenças ocupacionais a partir de associações estatísticas existentes no INSS, tratando-se, pois, de presunção relativa de nexo causal.

Em tais casos, deve-se dar primazia à perícia judicial que, analisando casuisticamente a situação do recorrente (histórico profissional e análise clínica), concluíra pelo
caráter degenerativo
da moléstia:

“O autor apresenta alterações no ombro esquerdo com características degenerativas e traumáticas, as quais não possuem nexo de causa ou concausa com o labor desempenhado no seu empregador”. (fl. 162)

“Conclusão:

Tendo em vista os fatos acima relatados, avaliacao clínica, análise da documentação dos autos, análise das atividades do reclamante, concluímos NÃO haver nexo entre as alterações apresentadas e o labor na empresa onde realiza as suas funções.

Outrossim, se encontra apto a realizar a sua atividade habitual que desempenha desde 01/02/2013, bem como a atual”. (fl. 173)

Em tais situações, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a prevalência do laudo pericial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO. AUXÍLIO ACIDENTE. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALENCIA.

1. A presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral é necessária para concessão de auxílio acidente.

2.
O nexo técnico epidemiológico presume a doença ocupacional pela simples associação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID. Entretanto, trata-se de presunção relativa, a qual deve ser afastada se houver elementos que revelam o contrário. Na hipótese, a perícia judicial asseverou a inexistência de nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa da autora e, desse modo, não há que se falar em auxílio acidente.

3.
Havendo divergência entre a conclusão da perícia judicial e os relatórios médicos particulares da autora, a perícia técnica elaborada judicialmente há de prevalecer sobre a opinião dos profissionais particulares, uma vez que se sobrepõe não apenas por ter sido produzida sob o crivo do contraditório, mas porque guarda natureza técnica indispensável à solução da lide, mormente quando elaborada por quesitos específicos definidos pelo juízo, pelas partes e sob orientação do CNJ, com suas respostas fundamentadas do ponto de vista da medicina laboral.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1114426, 0011097-24.2016.8.07.0015, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 14/08/2018.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais. 2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e as atividades que exercia, é indevida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário
. 3. O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0034882-87.2018.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Nessa perspectiva, a doença desenvolvida não pode ser equiparada a acidente de trabalho, porquanto não preenchidos os requisitos no art. 21 da Lei 8.213/91.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 08.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.